Tribunal: TJDFT
Processo: 0718848-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA. READEQUAÇÃO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. PROVIMENTO.

1. A penalidade de suspensão ou proibição para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corporal. Sendo mensurada em patamar excessivo, procede-se à sua redução.

2. É viável fixar valor mínimo de reparação a título de danos, quando há pedido expresso nesse sentido, mas a dúvida a respeito do alcance dos prejuízos favorece o réu, devendo valor da indenização ser minorado, ficando em aberto a discussão acerca da extensão dos estragos no juízo cível.

3. Recurso conhecido e provido.